Tribunal: TJBA
Processo: 8064663-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064663-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE NILTON TAVEIRA Advogado(s): BIANKA CERQUEIRA MACEDO, WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA (PLANSERV). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DO USO DA MEDICAÇÃO NINTEDANIBE 150MG COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAVAM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8064663-64.2024.8.05.0000, de Feira de Santana, em que são partes, como Agravante, JOSÉ NILTON TAVARES, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01